Tribunal: TJMT
Processo: 1001573-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001573-39.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCINO PEREIRA BARCELOS - CPF: 572.283.291-04 (AUTOR), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA (AUTOR), ALCINO PEREIRA BARCELOS - CPF: 572.283.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI MUNICIPAL Nº 2.535/2024, DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA – LEGISLAÇÃO SOBRE ENVIO DE INFORMAÇÕES À CÂMARA DE VEREADORES SOBRE AS INDICAÇÕES ENVIADAS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – CRIAÇÃO DE HIPÓTESE DE CRIME DE RESPONSABILIDADE – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – SÚMULA VINCULANTE 46 –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2. Nos termos prescritos pela Súmula Vinculante nº 46 é de competência legislativa privativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e das respectivas normas de processo e julgamento.

3. Medida cautelar deferida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
, em face da Lei Municipal nº 2.535, de 23 de janeiro de 2024, do Município de Pontes e Lacerda, que
“Dispõe sobre envio de Informações à Câmara de Vereadores sobre as indicações enviadas ao Poder Executivo Municipal e dá outras providências. ”
.

Em síntese, aponta que a norma municipal é inconstitucional por violação ao princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, na medida em que
“sob o pretexto de apresentação de sugestão/fiscalização dos atos do executivo, criam interferência de um poder sobre o outro, que não encontra respaldo legal, tampouco deriva explícita ou implicitamente dos postulados da constituição estadual. ”
.

Destaca, ainda, que a norma impugnada viola o poder discricionário e de gestão do prefeito, ao exigir do chefe do executivo a obrigatoriedade de atendimento às indicações feitas pelos vereadores.

Sustenta que os dispositivos combatidos representam ingerência do poder legislativo sobre o poder executivo municipal, que tem o condão de usurpar a função precípua do poder executivo, asseverando que
“A norma impugnada explicitamente estabelece a obrigatoriedade do chefe do poder executivo de atuar, para atender a vontade indicada pelo poder legislativo local, através das denominadas “indicações”, sob pena de ser sancionado pelo cometimento de crime de responsabilidade, previsto nos artigos 67 e 68 da lei orgânica municipal (abaixo transcrito), acaso não apresente as medidas adotadas e a solução efetivamente dada, para concretizar o que fora solicitado pelos vereadores. (Vide art. 2º, I, II, III, IV e V c/c art. 3º da Lei Municipal nº 2.535/2024). ”
.

Conclui, assim, que a Lei Municipal atacada torna um ato de natureza discricionária num ato de natureza vinculada, o que deliberadamente transforma o poder executivo em mero executor das indicações do poder legislativo.

Ademais, alega que o artigo 3º da Lei Municipal cria uma espécie de tipo penal, invadindo a competência da União, a teor do que dispõe o art. 22, I, da Constituição Federal.

Com fundamento em tais premissas, pugna pela concessão da medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal 2.535/2024, até que sobrevenha decisão final de mérito, apontando que o
fumus boni iuris
se faz presente na ofensa ao princípio da separação dos poderes, ao passo que o
periculum in mora
se revela face à possibilidade do chefe do poder executivo vir a ser sancionado, com a perda do mandato, pelo cometimento de crime de responsabilidade, acaso não atenda às vontades dos vereadores, estampadas nas denominadas “indicações legislativas”.

A Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, apesar de regularmente intimada para prestar informações, nos termos do art. 10, da Lei nº 9.868/99, não se manifestou, conforme certidão de id 217634161.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Exmo. Sr.
PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
pleiteia, na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal 2.535/2024, que
“Dispõe sobre envio de Informações à Câmara de Vereadores sobre as indicações enviadas ao Poder Executivo Municipal e dá outras providências. ”
.

Sustenta que o
fumus boni iuris
se faz presente na ofensa ao princípio da separação dos poderes, ao passo que o
periculum in mora
se revela face à possibilidade de o chefe do poder executivo vir a ser sancionado, com a perda do mandato, pelo cometimento de crime de responsabilidade, acaso não atenda às vontades dos vereadores, estampadas nas denominadas “indicações legislativas”.

Pois bem.

Como se vê, objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade é a Lei Municipal nº 2.535/2024, de Pontes e Lacerda, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º O Poder Executivo Municipal informará à Câmara de Vereadores sobre o encaminhamento dado às Indicações do Poder Legislativo Municipal e remetidos àquele.

§ 1º As indicações se referem às sugestões de interesse público, enviadas pelo vereador no exercício de sua função de assessoramento ao Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Fica estipulado o prazo previsto no inciso XV, do art. 63, da Lei Orgânica deste Município, para que o Poder Executivo Municipal encaminhe as informações sobre as indicações, ofícios, requerimentos e todo tipo de documento público que o Legislativo encaminhar para o Executivo o qual há a necessidade de resposta, deverá conter no mínimo:

I – Data do encaminhamento à Secretaria ou ao setor competente;

II – Medidas adotadas para realizar o solicitado;

III – Solução efetivamente data;

IV – Data da finalização do solicitado;

V – Em caso de ainda não ter sido concretizada a Indicação, quando da informação a ser enviada ao Poder Legislativo Municipal:

a) mencionar o motivo, informando a sua viabilidade ou não de sua realização;

b) citar a provável data da concretização;

Art. 3º O descumprimento das disposições desta lei, por parte do Executivo Municipal será objeto de penalidade prevista na Lei Orgânica do Município.

Parágrafo Único: O descumprimento do disposto no caput do art. 3º desta Lei acarretará as sanções previstas nos Artigos 67 e 68 da Lei Orgânica do Município. ”

Conforme sustenta o Autor da Ação, a norma seria inconstitucional por ofensa ao artigo 190 da Constituição Estadual, na medida em que representa violação ao princípio da separação dos poderes, ao argumento de que a Lei cria mecanismo de interferência de um poder sobre o outro, atingindo o poder discricionário e de gestão do prefeito.

Ainda, que a norma acaba por criar espécie de tipo penal, ao estabelecer a sanção por crime de responsabilidade na hipótese de descumprimento do disposto no art. 3º da Lei, usurpando, assim, a competência da União e ofendendo o art. 22, I, da Constituição Federal.

Neste primeiro momento, entendo assistir razão ao Autor da ação, já que é de competência privativa da união dispor sobre crimes de responsabilidade, nos termos da Súmula Vinculante nº 46, que prescreve que
“A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”
.

Assim sendo, considero presente o
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida pleiteada. Do mesmo modo, entendo presente o
periculum in mora
, já que caso mantidos os efeitos da Lei Municipal, o Chefe do Poder Executivo local estará sendo compelido a dar cumprimento à norma potencialmente inconstitucional e que, por consequência, pode estar violando o princípio da separação dos poderes.

Presentes, portanto, os requisitos legais necessários, deve ser deferida, por ora, a medida cautelar pleiteada na inicial com a suspensão da norma impugnada até o julgamento meritório da ação direta de inconstitucionalidade em exame.

Posto isso,
DEFIRO
a medida cautelar pleiteada nos autos, suspendendo a eficácia da Lei Municipal nº 2.535/2024, do Município de Pontes e Lacerda, até o julgamento do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Determino, outrossim, que seja notificada a Câmara Municipal de Pontes e Lacerda para ciência desta decisão e para prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 172,
caput
, do RITJ/MT.

Concomitantemente, em cumprimento ao que preceitua o §2° do art. 125 da Constituição do Estado de Mato Grosso, cite-se o Procurador Municipal de Pontes e Lacerda para, caso queira, formular a defesa do texto legislativo impugnado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, colha-se, em igual tempo, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024